Tribunal: STF
Processo: AI 621965
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
3. Inaplicabilidade ao
   advogado da prerrogativa do prazo em dobro disposta na Lei
   1.060/50, com a redação dada pela Lei 7.871/89, conferida apenas
   aos assistidos por defensores públicos. Precedentes.
4. Agravo
   regimental improvido.